Tribunal: TJDFT
Processo: 0714747-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu pela prática do crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal e do artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime aberto, sendo posteriormente substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, além de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo (ID 68076613).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta do réu para o delito de receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em crimes de receptação dolosa, há presunção relativa de ilicitude dos bens apreendidos em posse do acusado, cabendo à Defesa o ônus de comprovar a origem lícita ou a conduta culposa, o que não foi feito.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal local reforça que a ausência de comprovação da procedência lícita dos bens apreendidos em posse do acusado configura o elemento subjetivo do tipo penal doloso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.